Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-09.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000799-09.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIANE PEREIRA MENDES EZIDIO e outros (2) Advogado(s): NELSON CARLOS MORENO FREITAS APELADO: MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE 20H PARA 40H. EXISTÊNCIA DE VAGA REAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão da matéria decidida. II - A análise das provas sobre a alegada intempestividade dos requerimentos, a exigência de manifestação da Comissão de Gestão do Plano de Carreira e a comprovação da lotação em União Baiana foi devidamente realizada no acórdão, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. III - Divergência interpretativa quanto à legislação municipal ou à valoração da prova não configura vício sanável por embargos declaratórios. IV - Prequestionados os arts. 2º e 37, II, da CF/88, nos termos do art. 1.025 do CPC. V - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000799-09.2024.8.05.0079, em que figuram como apelante ELIANE PEREIRA MENDES EZIDIO e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.